Tribunal: TJES
Processo: 5004118-19.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004118-19.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO NOGUEIRA DA SILVA
RECORRIDO: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 3778286) que julgou improcedente a pretensão deduzida, sob o fundamento de que as rés não possuem responsabilidade pela fraude da qual foi vítima o autor.

Colhe-se da inicial que a parte autora recebeu um SMS informando sobre sua seleção para uma vaga de emprego, clicando no link recebido e sendo direcionado para uma conversa em aplicativo de mensagem, onde lhe foram solicitados valores, sendo que cada missão destravada lhe era exigido um valor maior, até que percebeu se tratar e um golpe. Aduz que pagou um total de R$ 5.499,15, motivo pelo ingressou com a presente ação postulando a devolução dos valores pagos, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, face falha na prestação de serviço do Banco, vez que contatou as rés após o ocorrido requerendo o bloqueio cautelar dos valores, sem êxito, afirmando ainda que as rés não adotaram mecanismos de segurança e não observaram as diretrizes da resolução 01 de agosto de 2020 do Banco Central, postulando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas, id ́s. 3778298 e 3778300.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita,
devidamente deferida, id. 4684507
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Em contrarrazões de recurso a recorrida Stone Instituição de Pagamentos, alegou preliminarmente ausência do princípio da dialeticidade, assim entende-se que a apresentação dos fatos e fundamentos pelo quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a
observância
do princípio da
dialeticidade
recursal. Assim, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal decorrente da ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.

No que pertine ao recurso, sem razão o recorrente, pois em que pese se tratar de um golpe, não há nos autos comprovação de que os recorridos tenham contribuído para a fraude, até mesmo porque o autor realizou as transações por vontade própria, não havendo sequer possibilidade dos requeridos reverterem tais transações após a confirmação e retirada dos valores.

Ainda, como bem afirmou a r. sentença a quo, as instituições financeiras não respondem pelos ilícitos praticados por seus clientes, vez que não possuem ingerências sobre as movimentações financeiras destes.

No caso sequer foram os requeridos quem deram ensejo a fraude, mesmo porque toda transação se deu entre o recorrente e os golpistas, tendo as rés conhecimento apenas após as transações terem sido finalizadas. Assim não há que se falar em falha na prestação de serviço dos recorridos e sim culpa exclusiva do autor, motivo pelo qual
entende-se acertada a r. sentença de piso, devendo a mesma ser mantida na íntegra.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)